Tribunal: TJSP
Processo: 0010041-50.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000019851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0010041-50.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante MARCOS GABRIEL CARVALHO ANDRADE, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0010041-50.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
2/6
Agravo de Execução Penal no 0010041-50.2020.8.26.0996
Agravante: Marcos Gabriel Carvalho Andrade
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Gabriel Medeiros
Voto no 15.112
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME
PRISIONAL - Pedido de progressão ao regime semiaberto
indeferido
-
Exame
criminológico
que
concluiu
pela
precocidade do deferimento da benesse - Não absorção da
terapêutica penal - Indeferimento suficientemente justificado -
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto
por Marcos Gabriel Carvalho Andrade contra a decisão de fls. 01/02, proferida
pelo Juiz de Direito do DEECRIM da 5a RAJ da Comarca de Presidente Prudente
- SP, que, nos autos de Execução no 0001897-42.2020.8.26.0041, indeferiu o
pedido de progressão ao regime semiaberto, por entender que o agravante não
preenche o requisito subjetivo para tanto.
Argumenta o agravante que a decisão carece de
fundamentação idônea, posto que baseada na gravidade do crime e na longa
pena a cumprir, bem como em exame criminológico, cujo resultado não vincula o
Juízo, que deve observar os demais elementos constantes nos autos, ainda mais
se considerado o atestado de bom comportamento carcerário.
Pede, em razão disso, a reforma da referida decisão a fim de
que seja concedida a progressão ao regime semiaberto, uma vez que
preenchidos todos os requisitos legais (fls. 07/11).
Contrariado o recurso (fls. 16/23), não sobreveio retratação
judicial (fl. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0010041-50.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
3/6
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do agravo (fls. 53/63).
É o relatório.
O recurso não procede.
O agravante cumpre uma pena de 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em decorrência de condenação pelo delito de roubo
majorado, com término previsto para 17/09/2024, conforme consta do boletim
informativo da Secretaria de Administração Penitenciária de fls. 28/29.
Formulado o pedido de progressão de regime prisional, o
Magistrado a quo indeferiu o pleito, sob o argumento de que "(...) embora o
reeducando houvesse cumprido o requisito objetivo, não preenche o requisito de
ordem subjetiva, conforme exame criminológico contrário acostado aos autos".
E, dessa decisão, insurge-se agora o sentenciado buscando
a sua reforma a fim de que lhe seja concedida a progressão ao regime
intermediário.
O requisito de ordem objetiva necessário à concessão do
benefício pleiteado foi preenchido.
Contudo, é inegável que para o deferimento do benefício
exige-se, além do requisito de ordem objetiva, a segurança do Juízo a propósito
dos méritos do condenado e da perspectiva de que se adequará ao novo regime
de cumprimento de pena.
Tal conclusão vem ao encontro da finalidade da execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0010041-50.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
4/6
que é a demonstração do sentenciado de que está apto à convivência em
sociedade, tanto que o Juízo da Execução determinou a realização do exame
criminológico antes de decidir o pedido (cf. fls. 53/54 dos autos de origem),
decisão esta que, aliás, em momento algum foi impugnada pela defesa.
Ainda que o Magistrado não esteja vinculado ao resultado do
referido exame, e a despeito da alteração da redação do artigo 112 da Lei de
Execução Penal, cabe ao Juízo da Execução, no caso concreto, aferir e decidir
sobre a sua necessidade.
E, uma vez determinada essa prova, é evidente que a
providência constitui método eficaz de avaliação do mérito do reeducando e serve
como baliza para análise da aptidão do condenado para obtenção do benefício.
No caso em apreço, outra não poderia ser a solução para o
pedido de progressão de regime prisional, pois, pelo que se verifica das
conclusões das avaliações psicológica e social realizadas, o agravante ainda não
está apto para a vida em sociedade, já que ele "Embora verbalize
arrependimento, demonstra reflexão crítica ainda em processo de estruturação.
Diante do quadro geral percebido não é razoável, neste momento, considerar a
progressão de ao REGIME SEMIABERTO de cumprimento de pena, pois ainda
que todos os requisitos tenham sido alcançados, os requisitos subjetivos
analisados indicam a inviabilidade da progressão pretendida " (fl. 39 - grifei).
Diante disso, colocá-lo em liberdade, no momento, não
estaria de acordo com o escopo da execução, que é a demonstração da
recuperação do sentenciado e sua aptidão à convivência em sociedade.
E, como se sabe, a avaliação desfavorável emitida pelo
serviço psicossocial da administração penitenciária, constitui, dentre outros, meio
de prova hábil para indeferir o pedido do benefício aqui pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0010041-50.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
5/6
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: "EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE
REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. AVALIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM COM BASE EM PARECER PSICOSSOCIAL. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 439/STJ. ORDEM DENEGADA. 1. O advento da Lei 10.792/03 tornou
prescindíveis os exames periciais antes exigidos para a concessão da
progressão de regime prisional e do livramento condicional, bastando, para
os aludidos benefícios, a satisfação dos requisitos objetivo temporal e
subjetivo
atestado de bom comportamento carcerário, firmado pelo
diretor do estabelecimento prisional. 2. O Supremo Tribunal Federal,
todavia, no julgamento do HC 88.052/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de
28/4/06, afirmou que "Não constitui demasia assinalar, neste ponto, não
obstante o advento da Lei no 10.792/2003, que alterou o art. 112 da LEP

para dele excluir a referência ao exame criminológico
, que nada impede
que os magistrados determinem a realização de mencionado exame,
quando
o
entenderem
necessário,
consideradas
as
eventuais
peculiaridades do caso, desde que o façam, contudo, em decisão
adequadamente motivada". 3. Do cotejo entre a nova redação do art. 112 da
Lei de Execuções Penais e o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal
Federal sobre a matéria, observa-se que ao juízo da execução e à instância
revisora, como regra geral, é facultado, desde logo, deferir a benesse
apenas com base no adimplemento do lapso temporal (1/6) e no atestado de
bom comportamento carcerário. Não obstante, não lhe é vedado aferir o
mérito do apenado por outros elementos de prova. 4. "Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada" (Súmula 439/STJ). 5. A avaliação desfavorável emitida pelo
serviço psicossocial da administração penitenciária, anexada ao atestado
de comportamento carcerário, por força de portaria da Secretaria de
Segurança estadual, constitui, entre outros, meio de prova hábil a motivar o
indeferimento à progressão de regime pelo Tribunal estadual. 6. Ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0010041-50.2020.8.26.0996 - Comarca de Presidente Prudente
6/6
denegada" (HC 134907/RS, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta
Turma, julgado em 18/05/2010).
Logo, inexistindo elementos que afastem a convicção sobre o
acerto da decisão combatida, que não apresenta irregularidade ou ilegalidade,
entendo que improcede o inconformismo defensivo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator